Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64629809 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, RAIMUNDO DE CARVALHO PAZ, REGINA MOREIRA DE AZEVEDO e REGINA SALES SANTOS SILVA, além dos honorários contratuais e de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR